Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer-se que: (i) as custas processuais devem ser quitadas de forma pro rata; e (ii) houve condenação das partes a pagar honorários de sucumbência no importe de R$6.000,00 (seis mil reais) “ao advogado da parte contrária”, e não metade desse valor (como defendeu a executada e foi acatado na decisão agravada); determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença a partir dessa interpretação do título executivo judicial.
2. A controvérsia recursal consiste em averiguar a correta interpretação do dispositivo da sentença exarada na lide originária, especificamente em relação ao quantum da verba honorária arbitrada para cada parte.
3. A interpretação adotada na impugnação ao cumprimento de sentença e acolhida pela decisão agravada diverge do disposto expressamente no título executivo, o qual ressaltou: “Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes a pagar pro rata as custas processuais e honorários de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao advogado da parte contrária.” [Referido valor foi posteriormente majorado para R$ 6.000,00 em sede de segunda instância]. 3.1. Na hipótese, se evidencia que a expressão “ao advogado da parte contrária” se trata do valor arbitrado para o representante de cada parte. Do contrário (se cada advogado fizesse jus à metade da verba), não haveria sentido em incluir a referida expressão no dispositivo da decisão. 3.2. Como bem destacou o recorrente, a segunda interpretação de que são devidos honorários pro rata (adotada pelo Juízo a quo) contraria a regra de hermenêutica jurídica a qual preceitua não haver palavras inúteis nas leis ou comandos judiciais. 3.3. Ademais, faz-se necessária análise não apenas do elemento gramatical, mas também deve-se fazer uso do método sistemático, quando da interpretação das leis. Assim, deve-se averiguar o sentido da norma, analisando, portanto, como cada parte do texto se relaciona com o todo e com outras partes.
4. Convém destacar, no trecho “condeno as partes a pagar pro rata as custas processuais e honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao advogado da parte contrária”, a expressão “pro rata” não se encontra entre vírgulas, hipótese a qual poderia conduzir à necessidade de rateio, além das custas, também dos honorários; não sendo este o caso dos autos. 4.1. Ressalta-se, ainda, que “(...) a interpretação do dispositivo da sentença deve ser conjugada com a sua fundamentação e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC, art.489, §3°). (...)”. (07375051720208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 12/2/2021.). 4.2. Logo, a interpretação do dispositivo da sentença adequada à hipótese é a de terem sido as partes condenadas, pro rata, ao pagamento de custas processuais e, cada uma, ao pagamento de honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao advogado da parte contrária [valor posteriormente majorado para R$ 6.000,00].
5. Recurso provido.